Tribunal: STF
Processo: ARE 1216478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, pp. 61-63):
    Condenações por tráfico de drogas e associação para sua prática (Lei no 11.343/06, arts. 33, cabeça, e 35), em concurso material (CP, arts. 12 e 69). Depois de intimado (CPP, art. 370, § 1º), advogado constituído que deixa de apresentar contrarrazões de corréu não induz nulidade (CPP, art. 601, caput; RTJ, 57/162, 117/1098, 131/664, 145/5992 149/838, 159/548, 163/223, 177/351, 177/838, 190/296; 320/477, 320/488; STF-RT, 866/580). Da mesma forma não causa nulidade a falta de contrarrazões de corréu que, optando arrazoar seu recurso na superior instancia, deixa de responder ao recurso da outra parte, a qual não quis produzir razões no tribunal ad quem, nada obstante a advertência expressa do juiz, no recebimento do apelo (art. 600, § 4°, c/c art. 601, cabeça, ambos do CPP; RTJ, 132/1217).
    Interceptação telefônica autorizada, durando mais de três meses, não infringe a norma do art. 5º da Lei nº 9.296/1996, quando admitido o seu prosseguimento pelo juiz, em razão de complexidade da investigação (STF, Inq 2.424/RJ; STJ-RT, 841/509). Permanecendo no processo original a gravação dos diálogos interceptados (áudio em mídia digital), após a separação dos processos (CPP, art. 80), a falta do traslado de cópia dessa mídia, para o processo desmembrado, não acarreta a nulidade deste (Lei no 9.296/96, art. 90 , caput; STJ, HC 88.098/RS, HC 136.583/RS, HC 171.453/SP e HC 198.700/CE). Desnecessária a transcrição integral das conversas interceptadas (degravação), para não prejudicar a celeridade da investigação (Lei no 9.296/96, art. 6º § 2°, RTJ, 193/609; STF-RT, 849/484; RSTJ, 230/19), até porque existem outras provas nos autos (CPP, art. 184; STF-RT, 759/543; STJ-RT, 815/549). A Lei n° 9.296/96 não impõe que a gravação dos diálogos captados na escuta telefônica seja objeto de perícia (= espectograma), para a identificação das vozes dos interlocutores (STF, HC 100.653/SP; LexSTJ, 151/290; STJ-RT, á 854/558). A competência fixada no art. 1° da Lei 2 no 9.296/96 não tem natureza absoluta (CPP, art. 70; LexSTF, 258/370; M, 181/680; STJ RT, 844/520; RSTJ, 145/538). Inexistência de nulidade pela inversão da ordem de formulação das perguntas, em audiência, às testemunhas (CPP, art. 212; STF, HC 117.102/SP; STJ, HC 143.559/DF, HC 162.238/MG, HC 166.527/SP, 02 HC 223.902/SP, REsp 1.292.295/RJ). Não sobreveem nulidades processuais ante a ausência da demonstração inequívoca de prejuízo (CPP, art. 563). Princípio: pas de nullité sans grief. Inocorrência de nulidade da denúncia, que pode ser concisa (as minúcias são desnecessárias), bastando que ela descreva as circunstâncias elementares dos fatos, nos termos do art. 41 do CPP. Prova da materialidade e autoria dos crimes. Exames periciais da substância apreendida com resultados positivos. A negativa de um corréu ficou isolada em vista da prova dos autos. Depoimentos coerentes e isentos prestados por 8 agentes de polícia judiciária, merecendo credibilidade (CPP, art. 202). Elementos de prova encadeados suficientemente para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155). Contraprova inócua (CPP, art. 156). A conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (delito de ação múltipla) ó implica em participação no tráfico. Prova de cooperação em grupo criminoso dirigido à prática do narcotráfico, com habitualidade (CP, arts. 29 e 12). Caracteriza o delito de associação a conduta que objetiva praticar, "reiteradamente ou não", o tráfico de drogas, exigindo-se somente alguma permanência na sociedade, ou seja, ir além da simples coautoria (art. 35 da Lei n° 11.343/06). Ficam a critério do juiz os acréscimos às sanções efetuados na primeira e segunda fase da dosimetria, conforme os requisitos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Descabida a diminuição de pena prevista no § 40 do art. 33 da Lei citada, considerando-se a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento (STF, RHC 94.806/PR). Incabível a substituição da pena prisional por restritiva de direito (CP, arts. 12 e 44, I; STF, HC 114.411/SP). Fixação do regime fechado para o início da sanção carcerária. Desacolhidos os apelos dos corréus, mas provido o do órgão da acusação. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XXXV, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se cerceamento de defesa consubstanciado na não disponibilização dos autos de interceptação telefônica nem das mídias com os áudios captados quando da abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia. Acrescenta-se que valer-se dos critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006 na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena é incorrer em bis in idem.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação do Tema 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu-se o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como na constatação de que a ofensa apontada atingiria apenas por via oblíqua o texto constitucional (eDOC 24, pp. 61-63).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou nas Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como na constatação de que a ofensa apontada atingiria apenas por via oblíqua o texto constitucional. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito, ao menos, dos três primeiros fundamentos, relativos aos enunciados sumulares aludidos. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente